Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0711198-55.2022.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 36545372), à Secretaria para excluir o processo da 21a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial (28/6 a 5/7/22) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 8/5/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora